Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOBRE EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE ENFRENTADAS AS ALEGAÇÕES EM CONTRARRAZÕES, ALÉM DE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta obscuridade e omissão da decisão colegiada ora revista, qual não teria esclarecido os motivos do reconhecimento do vício intrínseco ao acórdão originário, tampouco se debruçado sobre os argumentos lançados em contrarrazões aos anteriores embargos de declaração opostos pelo ora embargado.
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto, que elencou suficientemente as razões de convencimento, em consonância à legislação de regência dos Juizados Especiais: inviável a fixação dos honorários por equidade, quando se tem definido o quantum indenizatório, o qual não se revela ínfimo como base de cálculo da verba sucumbencial (item I da ementa revista).
III. Devidamente enfrentada, portando, a tese aventada em contrarrazões aos embargos (ausência de pressupostos legais à oposição de embargos declaratórios, destituídos de fundamentos fáticos e jurídicos convincentes).
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II).
V. Improvidos os embargos declaratórios sobre embargos declaratórios.